Tribunal: CARF
Processo: 10380.901550/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.901550/2010-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF.
Sendo reconhecido, via diligência, o pagamento em duplicidade de IRRF, o
valor recolhido indevidamente pelo contribuinte deve compor o saldo negativo
do IRPJ apurado no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Companhia Energética do Ceará, ora Recorrente, através do qual
pretendia quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2004, que foi informado em DIPJ como sendo de R$3.659.009,06.
Como se depreende do despacho decisório de fls. 12 e 13, aquele saldo negativo
era composto unicamente de retenções sofridas no decorrer do ano-calendário de 2004.
Entretanto, em que pese ter se demonstrada a coincidência dos valores indicados no PerDcomp e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901550/2010-54
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901550/2010-54

na DIPJ do contribuinte, só foi reconhecido o valor de R$3.497.895,42 como retenções na fonte
sofridas, ou seja, não foi reconhecido, pela fiscalização, o valor de R$161.113,64.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro
(RJ), o seguinte:
a) o saldo negativo de R$ 3.659.009,05, apurado na DIPJ/2005, origina-se do IRRF
nesse mesmo valor (linha 13 da Ficha 12A)
b) o somatório dos valores preenchidos a título de IRRF nos itens 0001 a 0015 da Ficha
53 (Demonstrativo do IRRF, doc.4), totaliza R$ 3.547.766,07;
c) ocorre que não dispõe do comprovante do IRRF (item 0011 da Ficha 53 da
DIPJ/2005), no valor de R$ 49.870,65 referente à retenção sobre rendimentos de R$
249.353,25, auferidos em aplicações financeiras de renda fixa do Banco Itaú S/A;
d) nessas condições, concorda que o valor do IRRF mencionado seja desconsiderado
para fins do reconhecimento do crédito pleiteado;
e) nesse sentido, já foi expedida guia de pagamento (DARF) no valor correspondente ao
crédito a que entende não ter direito, totalizando R$ 64.402,73 (memória de cálculo,
doc.5), sendo R$ 36.246,48 de principal, R$ 7.249,29 de multa (20% de R$ 36.246,48)
e juros de R$ 20.906,96 (SELIC acumulada de 57,68%);
f) há que se considerar, ainda, que, no saldo negativo pleiteado de R$3.659.009,05, está
incluído o valor de R$ 111.242,98, recolhido por meio de DARF, em 02/06/2004
(doc.2), que tem natureza de imposto de renda retido na fonte, recolhido de forma
indevida pela própria Companhia;
g) esse imposto foi calculado sobre rendimentos no valor de R$556.214,90, auferidos
em operação financeira com o Banco Bradesco (CNPJ 60.746.948/000112);
h) para tal recolhimento atribuiu o código 3426 aplicável ao IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa;
i) os rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação pelo
IRPJ, no AC 2004;
j) sobre esses rendimentos, o Banco Bradesco também efetuou a retenção do IRRF no
mesmo valor de R$ 111.242,98, o qual foi reconhecido pela DRF Fortaleza;
k) tratando-se de retenção indevida, decidiu efetuar a compensação através do
PER/DCOMP homologado parcialmente;
l) assim, o saldo negativo gerado no AC 2004 é o seguinte:
(...)
m) a legalidade do direito ao crédito decorrente de pagamento indevido está baseada nas
disposições do art.165, I, do CTN, e, também, nas disposições do § 12 do art.74 da Lei
no 9.430/1996;
n) sobre o direito à compensação do tributo pago indevidamente ou a maior, a Instrução
Normativa n° 460/2004 assim dispunha:
(...)
o) há que ser reconhecido que a Companhia adotou o procedimento estabelecido na
legislação tributária ao constituir saldo negativo com o valor do imposto de renda
indevidamente recolhido (por retenção de si própria) de R$ 111.242,98, ainda que a
DIPJ/2005 não possua campo específico para o preenchimento de imposto de renda
recolhido por contribuinte, que não seja a fonte pagadora dos rendimentos sujeitos à
incidência do IRRF.
Finalizando, a interessada requer que:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901550/2010-54

A) seja reconhecido o pagamento efetuado com vencimento em 06/07/2010, no valor
total de R$ 64.402,73, correspondente à parcela não homologada do crédito a que não se
opõe;
B) seja homologada a parcela correspondente ao crédito no valor original de R$
111.242,98, de modo a ter o seu direito creditório reconhecido até o limite do valor
original do crédito de R$ 3.609.138,40, posto que totalmente procedente;
C) “o débito compensado passe a constar como "exigibilidade suspensa" nos sistemas
informáticos da Receita Federal, de forma que não seja impedimento à obtenção de
imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, nos termos dos
arts. 205 e 206 do CTN, e que tampouco seja enviado ao CADIN”; e
D) em face da “expressa determinação da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com fundamento no art. 74, §11 da Lei n° 9.430/96 c/c com o art. 151, III, do
CTN, que sejam imediatamente paralisados quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança do débito compensado por meio do PER/DCOMP no
03257.25669.031006.1.7.026580 (homologado parcialmente) e do PER/DCOMP n°
32858.46566.020805.1.3.028000”.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
contribuinte. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DADOS
ARMAZENADOS
NOS
SISTEMAS
DA
RFB.
DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CONTRIBUINTE.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte, oriundo de alegado recolhimento indevido, quando os dados armazenados
nos sistemas da RFB, em face das declarações transmitidas pelo próprio contribuinte,
demonstram que tal recolhimento havia sido efetuado corretamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO.
RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO.
O pagamento efetuado pelo contribuinte, em face do reconhecimento da improcedência
de parcela do crédito utilizada em compensação não homologada, extingue a parte
correspondente do débito que deixara de ser compensada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
Nos termos da legislação vigente, a manifestação de inconformidade, apresentada
tempestivamente, contra a não homologação de compensação declarada, suspende a
exigibilidade do débito objeto dessa compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no
apelo inicial, pugnando pelo reconhecimento, na composição do saldo negativo de 2004, do
crédito de IRRF no valor de R$111.242,98.
Remetido os autos ao CARF, em um primeiro momento, a relatoria do feito coube
ao ex-conselheiro Hélio Eduardo de Paiva Araújo, que, nos termos da Resolução de no 1302-
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901550/2010-54

000.346 (fls. 123 e seguintes), entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que
a Unidade Origem:
a) comprove, através da DIRF da fonte pagadora, Banco Bradesco S/A, CNPJ:
60.746.948/000112, a retenção na fonte, no valor de R$ 111.242,98, constante da Ficha
53 da DIPJ/05 do contribuinte;
b) intime o contribuinte a apresentar a DIPJ/05, a sua contabilidade (livros diário e
razão), bem como qualquer outra prova que entender necessária a fim de comprovar o
alegado pagamento indevido a título de IRRF sobre Aplicações Financeiras (Código
3426), no mesmo valor de R$ 111.242,98;
c) manifeste-se, conclusivamente, quanto ao alegado erro de preenchimento na DCTF
do contribuinte, bem como quanto à eventual existência de direito creditório em favor
deste.
Como determinado por este colegiado, a diligência foi realizada e, nos termos da
Informação Fiscal de fls. 227 e seguintes, a fiscalização demonstrou que “apesar de constar, na
DCTF2004, o pagamento de R$ 111.242,98 - alocado ao débito confessado do código 3426, da
5a sem/mai/2004, no valor de R$ 166.358,56, com vencimento em 02/06/2004 (fls. 226); e de se
verificar que não há saldo disponível no sistema, fls. 225/226, pelos documentos trazidos aos
autos pela contribuinte, constata-se que, de fato, houve uma retenção pelo Bradesco e um
pagamento efetuado pela empresa no mesmo valor (R$111.242,98)”.
Com o retorno dos autos ao CARF e sendo constatado que o relator originário não
compõe mais nenhum colegiado desta 1a Seção de Julgamento, os autos foram distribuídos a este
relator para prosseguimento do julgamento.
Cumpre informar, por fim, que encontra-se apenso ao presente processo
administrativo o PA no 10380.721654/2011-68, que trata de pedido de correção de erro de fato
(na indicação do código do débito confessado) cometido em uma das PerDcomp’s
(PER/DCOMP no 03257.25669.031006.1.7.02) objeto destes autos. O pleito do contribuinte foi
deferido nos seguintes termos:
DECIDO
deferir
a
retificação
PER/DCOMP
Original
no
01160.15922.080905.1.3.023744,
retificado
pela
PER/DCOMP
Retificador
no
03257.25669.010306.1.7.026580, no tocante ao código do débito de IRPJ devido por
estimativa, referente ao período de apuração julho de 2005,vencimento 31 de agosto de
2005, no valor de R$ 799.176,19, objeto do requerimento de fls. 02/07, de 5993 para
2362, tendo em vista a ocorrência de erro de fato prevista no do art. 149 do Código
Tributário Nacional.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do apelo e os seus pressupostos de admissibilidade já foram
analisados, quando da emissão da Resolução no 1302-000.346, exarada no dia 23/10/2014. Desta
forma, o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901550/2010-54

Como demonstrado no relatório alhures, no despacho decisório exarado
reconheceu-se o valor de R$3.497.895,42 a título de IRRF, imposto este que compunha o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 invocado como direito creditório. Neste
sentido, deixou-se de reconhecer o valor de R$161.113,64, uma vez que foi informado o valor
originário de R$3.659.009,06.
Ocorre que o contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, não se
insurgiu contra a totalidade do indeferimento do seu direito creditório. Com se depreende do
apelo inaugural, o Recorrente deixou claro que não apresentaria qualquer contestação quanto ao
valor de R$49.870,65. Pelo contrário, informou que providenciou o pagamento, via DARF, desta
parcela não contestada.
No que tange à diferença de R$111.242,98 (R$161.113,64 - R$49.870,65), o
Recorrente alegou que recolheu indevidamente este valor, na medida em que se referia a IRRF
incidente sobre aplicações financeiras (código 3426) mantidas junto ao Banco Bradesco .
O recolhimento indevido estaria caracterizado, uma vez que houve a retenção na
fonte, pela instituição financeira, daquele valor, sendo este recolhido, por tanto, em duplicidade.
Com a realização da diligência determinada por este colegiado, a Unidade de
Origem constatou que, de fato, os valores foram retidos pelo Banco Bradesco, sendo declarado
em DIRF, e recolhidos pelo contribuinte via DARF. Veja o que conclusão que constou da
Informação Fiscal anexada aos autos:
6. Às fls. 225, encontra-se extrato da DIRF, ano-calendário de 2014, com a confirmação
do valor retido pelo Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, no valor de R$111.242,98.
7. Após a intimação fiscal no 54/2020, a interessada apresentou à RFB elementos que
comprovam o lançamento, no livro Diário, em 02/06/2004, no valor de R$111.242,98,
fls. 138 a 140.
8. Apesar de constar, na DCTF2004, o pagamento de R$ 111.242,98 - alocado ao débito
confessado do código 3426, da 5a sem/mai/2004, no valor de R$ 166.358,56, com
vencimento em 02/06/2004 (fls. 226); e de se verificar que não há saldo disponível no
sistema, fls. 225/226, pelos documentos trazidos aos autos pela contribuinte, constata-se
que, de fato, houve uma retenção pelo Bradesco e um pagamento efetuado pela empresa
no mesmo valor (R$111.242,98). (destacou-se)
Portanto, sendo comprovado o recolhimento em duplicidade dos valores, não há
dúvida que houve um recolhimento indevido ou a maior de IRRF no período e que este valor
deve compor o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004.
Neste sentido, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o IRRF no valor de R$111.242,98. Assim, somando este valor com a parcela já
reconhecida no Despacho Decisório (R$3.497.895,42) o saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2004 é de R$3.609.138,40. Por consequência deste reconhecimento, homologa-se
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901550/2010-54

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital